Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710600-35.2021.8.07.0001 APELANTE: SWIMMING ESCOLA DE NATACAO LTDA - ME APELADO: CLUBE DOS PREVIDENCIARIOSDE BRASILIA DESPACHO Intime-se a apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao apelo. Brasília/DF, 02.05.2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator